Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Ré informa a intenção de a farmacêutica descontinuar a produção do remédio e requer seja o Autor intimado para apresentar relatório médico com indicação de outro equivalente (Id. 58202207). Nada há a prover quanto ao pedido, pois o cumprimento de sentença – provisório ou definitivo – é da competência do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o julgamento dos segundos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora